Tribunal: STF
Processo: AP 2597
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de MARLUCIA RAMIRO, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.022/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/9/2024) imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



     O processo encontra-se em julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de 27/6/2025 a 5/8/2025 (Dje de 17/6/2025).



    Em 7/4/2025, substituí a prisão preventiva de MARLUCIA RAMIRO pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    Em 30/7/2025, a Defesa da ré MARLUCIA RAMIRO requereu “atualização de endereço para cumprimento da prisão domiciliar”, informando que “passará a residir em imóvel próprio, deixando o endereço anteriormente informado” (eDoc. 254).



    Para comprovar o novo endereço, na Rua Vasco Brancaleoni, nº 271 – Casa 2, Bairro Parque Marabá, Guarulhos/SP, CEP 07505-310, juntou fatura de consumo de energia elétrica em seu nome (eDoc. 254, fl. 2).



    É o breve relato. DECIDO.



    A ré apresentou documentação hábil a comprovar novo endereço.



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento e AUTORIZO a alteração do endereço de MARLUCIA RAMIRO, CPF nº 063.942.408-26, para cumprimento da prisão domiciliar e das medidas cautelares que lhe foram impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Guarulhos/SP e à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, para a adoção das providências necessárias à regularização da situação da ré.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente